Tribunal: TJBA
Processo: 8006331-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006331-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VITORIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL
. CANCELAMENTO UNILATERAL.
FRAUDE. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO.

REATIVAÇÃO. P
EDIDO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO.
DEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A alegação de fraude, para justificar a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, deve estar lastreada em elementos probatórios inequívocos, não sendo suficiente mera presunção, sobretudo quando não visualizada a má-fé do consumidor, que sequer foi notificado para esclarecer possível irregularidade.

III – Conforme posicionamento da jurisprudência a responsabilidade pela aferição das condições de elegibilidade do aderente ao plano de saúde é da administradora e da operadora

IV – Constatada a fragilidade da argumentação da operadora do plano de saúde, para justificar a resilição do contrato, impositiva é a confirmação da decisão proferida no primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência e determinou a reativação da relação contratual, especialmente porque a beneficiária está em tratamento de neoplasia maligna (Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça).

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrum
ento nº 8006331-70.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
gravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
A
gravad
o

VITORIA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA